Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602471-18.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
14/08/2023
Número: 0602471-18.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 19/06/2023
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, GIVANILDO DE JESUS OLIVEIRA, ELEIÇÃO 2022,
Progressistas, PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GIVANILDO DE JESUS OLIVEIRA (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43684447
11/08/2023
16:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.252

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602471-
18.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: GIVANILDO DE JESUS OLIVEIRA
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
DESPESA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, no processo eleitoral, está
disciplinado no artigo 275 do Código Eleitoral, que faz remissão ao
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo o instrumento
processual adequado para a correção dos vícios de omissão,
contradição, obscuridade e erro material.

2. Haverá contradição quando houver incongruência lógica, choque ou
conflito entre o acórdão e a respectiva ementa, bem como entre o
acórdão e os votos declarados.

3. A irresignação quanto ao resultado do julgamento deve ser deduzida
na via recursal adequada para reapreciação da matéria já decidida.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

DECISÃO
Num. 43684447 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/08/2023 16:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081116361096000000042644963
Número do documento: 23081116361096000000042644963
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2023 11:18:54

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/08/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Givanildo de
Jesus Oliveira em face do acórdão n. 62.013 que desaprovou a prestação de contas
relativa ao cargo de deputado estadual, na eleição de 2022, e determinou o recolhimento
do valor de R$ 1.358,78 ao partido político.

Em suas razões recursais (ID 43615633), o embargante alegou, em síntese,
que o acórdão foi contraditório tendo em vista que o registro da contratação pré-paga de
impulsionamento de conteúdo no valor de 1.500,00, assim como o manejo de R$ 141,22,
está devidamente comprovada na prestação de contas do embargante. Destacou que, o
que se discute não é a necessidade de devolução do montante, mas que não houve a
comprovação da utilização desse valor, porque efetivamente não foi utilizado. Sustentou
que a razão efetiva pela não comprovação da utilização do saldo remanescente é que o
Facebook, em 21/9/2021, impôs ao embargante restrições de gastos, de veiculação e de
recursos, o que representa a impossibilidade de criar anúncios, compartilhar públicos
personalizados na lista de clientes, usar a otimização de valor. Aduziu que o valor
correspondente a R$ 1.358,78 se trata exclusivamente de sobra de campanha que está
bloqueado e, portanto, não é viável a sua efetiva utilização ou comprovar gastos que
sequer foram realizados. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso,
com efeito modificativo, para o fim de julgar aprovadas as contas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43640676) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, eis que ausentes vícios passíveis de serem
sanados por embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal
Num. 43684447 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/08/2023 16:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081116361096000000042644963
Número do documento: 23081116361096000000042644963
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2023 11:18:54

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Quanto à contradição sanável pela via dos embargos de declaração, José
Jairo Gomes ensina que:

"Na contradição descortina-se incongruência lógica, choque ou conflito na decisão, ou
seja, no relatório, na fundamentação, na conclusão ou entre eles. Também pode a
contradição se verificar entre o acórdão e a respectiva ementa, bem como entre o
acórdão e os votos declarados. Verifica-se tal defeito – afirma Barbosa Moreira (2012,
n 302, p. 553) – quando na decisão “se incluem proposições entre si inconciliáveis"

A irresignação do embargante é relativa à suposta contradição no julgado,
quanto à análise da comprovação de gastos de campanha relativo a impulsionamento de
conteúdo contratados com a empresa Facebook, sob o fundamento de que não há
possibilidade de comprovar a efetiva utilização do valor despendido com esse serviço,
tendo em vista que ele sequer foi aplicado em propaganda eleitoral na internet.

Sobre o tema, o acórdão embargado (ID 43602798) consignou
expressamente que:

Como se pode notar, há divergência entre o valor contratado de R$ 1.500,00 e o
efetivamente utilizado de R$ 141,22, conforme a nota fiscal n. 51555994, o que perfaz
uma sobra de campanha de R$ 1.358,78. Observa-se, ainda, que os créditos no valor
de R$ 1.500,00, pagos por meio de boleto bancário ao Facebook, é oriundo da conta
do Fundo Partidário, conforme parecer técnico elaborado pela seção de contas deste
Tribunal (ID 43576253).

Num. 43684447 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/08/2023 16:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081116361096000000042644963
Número do documento: 23081116361096000000042644963
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2023 11:18:54

Com efeito, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Partidário possui aplicações
específicas e requer rigoroso controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas
prestações de contas, devem ser minunciosamente discriminadas as despesas com
ele realizadas, nos termos do artigo 53, inciso I, e do artigo 60, ambos da Resolução
TSE n. 23.607/2019.

Desse modo, o gasto eleitoral custeado com recursos do Fundo Partidário e não
comprovado, posto que ausente comprovação da efetiva utilização do valor total
despendido com serviços de impulsionamento de conteúdo, correspondem ao
percentual de 30% das despesas realizadas, o que não autoriza a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (...)

É o caso, portanto, de recolhimento do valor de R$ 1.358,78 ao partido político, na
forma do artigo 35, §2º, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019, tendo em vista
que esses recursos não comprovados foram provenientes do Fundo Partidário.

Como se pode notar, não há qualquer contradição no acórdão embargado
sobre a ausência de comprovação da mencionada despesa, tendo em vista que não foi
apresentada nota fiscal ou recibos relativos ao serviço contratado.

Demais disso, destacou-se no acórdão que os créditos utilizados para
pagamento dos serviços de impulsionamento de conteúdo são oriundos da conta do
fundo partidário o que enseja a necessidade de comprovação de despesa para que seja
possível a fiscalização da utilização desses recursos pela Justiça Eleitoral.

O prestador deve utilizar os recursos públicos que lhe são destinados nos
termos autorizados pela legislação, de modo que os créditos para impulsionamento de
conteúdo não utilizados são caracterizados como sobra de campanha, que devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, não cabendo à Justiça Eleitoral apreciar a relação
contratual entre o candidato e o prestador de serviços.

A insurgência da embargante, portanto, não diz respeito propriamente a
quaisquer vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas ao
descontentamento com a solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão
do mérito, diante do seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado
pela estreita via dos embargos de declaração.

Há se concluir, assim, pela inexistência de contradição no acórdão
embargado, devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação
da matéria já decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO o recurso
Num. 43684447 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/08/2023 16:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081116361096000000042644963
Número do documento: 23081116361096000000042644963
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2023 11:18:54

de embargos de declaração.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602471-18.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - EMBARGANTE: GIVANILDO DE JESUS OLIVEIRA - Advogados do EMBARGANTE:
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
GIULIANO ROBINSON - PR102528.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 09.08.2023

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 43684447 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/08/2023 16:36:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081116361096000000042644963
Número do documento: 23081116361096000000042644963
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2023 11:18:54